Tribunal: TJDFT
Processo: 0009909-53.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0009909-53.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ESPÓLIO DE: JOSE DA SILVA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: RENATO JOSE NEVES CRUZ D E S P A C H O Tendo em vista o insucesso da audiência de conciliação, bem como que os recursos extraordinários afetados ao Tema 284, que deu ensejo ao sobrestamento do presente processo, ainda não foram julgados pelo excelso STF, remetam-se os autos à egrégia Secretaria para que aguardem o posicionamento da excelsa Corte, como determinado no despacho de ID no 7993725. Publique-se. Brasília/DF, em 8 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator